Tribunal: TJES
Processo: 5002544-92.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002544-92.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATALIA AYRIS registrado(a) civilmente como NATALIA AYRIS e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5002544-92.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: NATALIA AYRIS, MARLENE LIRIO MONTEVERDE

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. AUSÊNCIA PEDIDO GRATUIDADE OU RECOLHIMENTO PREPARO RECURSAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 48 HORAS. ART. 42, § 1º DA LEI Nº 9099/95. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. PRECLUSÃO TEMPORAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Exequente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, Em contrarrazões, pugna a Executada pelo não conhecimento do recurso, em razão da falta de pedido de gratuidade ou mesmo recolhimento do preparo recursal, e no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

(3). A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE
: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)
”.

(4). No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim decidiu, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

(5). Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(6) Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)